Tribunal: TJSP
Processo: 2077165-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
VOTO No 42996

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ausência de prova do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Mero encerramento irregular da executada ou a não localização de bens penhoráveis que não basta para configurar o abuso da personalidade jurídica. Jurisprudência do STJ.

Ementa:
VOTO No 42996

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ausência de prova do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Mero encerramento irregular da executada ou a não localização de bens penhoráveis que não basta para configurar o abuso da personalidade jurídica. Jurisprudência do STJ. Decisão mantida.

Recurso não provido.